Tribunal: STJ
Processo: 0902598-61.2018.8.24.0054
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2169380 - SC(2024/0341044-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: WERK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
OUTRO NOME
: WERK EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE WALTRICK RATES - SC014636
JOAO GABRIEL DE REZENDE CORREA PIMENTA - SC027114
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MUNICIPIO DE RIO DO SUL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL.
CURSO
D'ÁGUA
CANALIZADO.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE (APP). LIMITES DO CÓDIGO FLORESTAL. TEMA 1.010/STJ.
APLICAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.
1. O
fixado pela Primeira Seção, preleciona que, "
Tema 1.010/STJ,
na
vigência do novo Código Florestal (
, a extensão não edificável nas
Lei n. 12.651/2012)
Áreas de Preservação Permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente,
em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que
disciplinado pelo seu
o, caput, inciso I, alíneas a, b, c, d e e, a fim de assegurar a
art. 4
mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos e,
".
por conseguinte, à coletividade
2. Ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção entendem que a tese
firmada no
deve ser observada, ainda que o curso d'água encontre-se
Tema 1.010/STJ
canalizado, porque a intervenção antrópica não é capaz de anular a finalidade da área
de proteção ambiental.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA55102629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0c39bc84-ebbb-4e48-b00e-e1b53ac5c70a

Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55102629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0c39bc84-ebbb-4e48-b00e-e1b53ac5c70a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2169380 - SC(2024/0341044-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: WERK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
OUTRO NOME
: WERK EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE WALTRICK RATES - SC014636
JOAO GABRIEL DE REZENDE CORREA PIMENTA - SC027114
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MUNICIPIO DE RIO DO SUL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL.
CURSO
D'ÁGUA
CANALIZADO.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE (APP). LIMITES DO CÓDIGO FLORESTAL. TEMA 1.010/STJ.
APLICAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.
1. O
fixado pela Primeira Seção, preleciona que, "
Tema 1.010/STJ,
na
vigência do novo Código Florestal (
, a extensão não edificável nas
Lei n. 12.651/2012)
Áreas de Preservação Permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente,
em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que
disciplinado pelo seu
o, caput, inciso I, alíneas a, b, c, d e e, a fim de assegurar a
art. 4
mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos e,
".
por conseguinte, à coletividade
2. Ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção entendem que a tese
firmada no
deve ser observada, ainda que o curso d'água encontre-se
Tema 1.010/STJ
canalizado, porque a intervenção antrópica não é capaz de anular a finalidade da área
de proteção ambiental.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por WERK EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA da decisão de fls. 1.272/1.278.
Em suas razões, a parte recorrente alega que houve extrapolação da
competência jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e violação ao princípio
da colegialidade ao se reformar substancialmente o entendimento do Tribunal de
origem.
Documento eletrônico VDA54493084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:32
Código de Controle do Documento: 4fb1ffb3-5b33-44a3-840d-8991a452a0b5

Afirma que o Tema 1.010 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não se
aplica nos casos para os quais há legislação estadual específica para cursos d’água
canalizados, prevalecendo a norma estadual que pode afastar a incidência do Código
Florestal ou estabelecer regras próprias.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
).
1.304/1.314
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Na origem, cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do
Estado de Santa Catarina contra Werk Empreendimentos Imobiliários Ltda. e o
Município de Rio do Sul, visando à paralisação de intervenções em área de
preservação permanente (APP) e à demolição de edificação que não teria observado o
recuo de 30 metros em relação a curso d’água canalizado.
Os pedidos da inicial foram julgados improcedentes na sentença, que foi
mantida pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA ao
fundamento de que o curso d'água natural estava canalizado e encontrava-se em área
urbana consolidada, o que impediria a demolição requerida pelo autor da demanda.
Quanto ao ponto, confira-se o seguinte trecho do acórdão (fl. 978):
Assim, conquanto verificada a presença de curso d'água natural
canalizado e, de um modo geral, que haverá algum impacto ambiental com a
pretensa canalização, penso que a sentença está correta, na medida em que
ponderou o fato de o imóvel se encontra em área urbana consolidada,
conforme atesta o laudo ("em perímetro urbano, mais especificamente a ZR2
– Zona Residencial de Média Densidade", atendida por sistema de
abastecimento de água, rede de energia elétrica, coleta convencional de lixo
e de materiais recicláveis - evento 68, LAUDO / 320, fls. 19 e 20). Ademais,
referido curso recebe águas pluviais e volume de efluentes decorrentes da
antropização.

Todavia, a hipótese em análise não permite o afastamento do Tema
Repetitivo 1.010 do Superior Tribunal de Justiça, que preleciona o seguinte:
Na vigência do novo Código Florestal (
, a extensão
Lei n. 12.651/2012)
não edificável nas Áreas de Preservação Permanente de qualquer curso
d'água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana
consolidada, deve respeitar o que disciplinado pelo seu
o, caput, inciso
art. 4
Documento eletrônico VDA54493084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:32
Código de Controle do Documento: 4fb1ffb3-5b33-44a3-840d-8991a452a0b5

I, alíneas
,
,
,
e
, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a
a b c d
e
esses espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, à
coletividade.

Por oportuno, cito a ementa do precedente em que foi definida aquela tese:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AMBIENTAL. CONTROVÉRSIA
A ESPEITO DA INCIDÊNCIA DO
o, I, DA
(NOVO
ART. 4
LEI N. 12.651/2012
CÓDIGO FLORESTAL) OU DO
o, CAPUT, III, DA
ART. 4
LEI N. 6.766/1979
(LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO). DELIMITAÇÃO DA
EXTENSÃO DA FAIXA NÃO EDIFICÁVEL A PARTIR DAS MARGENS DE
CURSOS D'ÁGUA NATURAIS EM TRECHOS CARACTERIZADOS COMO
ÁREA URBANA CONSOLIDADA.
1. Nos termos em que decidido pelo Plenário do STJ na sessão de
aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos
9/3/2016,
CPC/2015
a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado
Administrativo n. 3).
2. Discussão dos autos: Trata-se de mandado de segurança impetrado
contra ato de Secretário Municipal questionando o indeferimento de pedido
de reforma de imóvel derrubada de casa para construção de outra) que dista
menos de 30 (trinta) metros do Rio Itajaí-Açu, encontrando-se em Área de
Preservação Permanente urbana. O acórdão recorrido negou provimento ao
reexame necessário e manteve a concessão da ordem a fim de que seja
observado no pedido administrativo a Lei de Parcelamento do Solo Urbano (
, que prevê o recuo de 15 (quinze) metros da margem do
Lei n. 6.766/1979)
curso d ́água.
3. Delimitação da controvérsia: Extensão da faixa não edificável a
partir das margens de cursos d'água naturais em trechos caracterizados
como área urbana consolidada: se corresponde à área de preservação
permanente prevista no
°, I, da
(equivalente ao
art. 4
Lei n. 12.651/2012
art. 2
°, alínea "a", da revogada
, cuja largura varia de 30 (trinta)
Lei n. 4.771/1965)
a 500 (quinhentos) metros, ou ao recuo de 15 (quinze) metros determinado
no
°, caput, III, da
art. 4
Lei n. 6.766/1979.
4. A definição da norma a incidir sobre o caso deve garantir a melhor e
mais eficaz proteção ao meio ambiente natural e ao meio ambiente artificial,
em cumprimento ao disposto no
da
sempre com os olhos
art. 225
CF/1988,
também voltados ao princípio do desenvolvimento sustentável (art. 170, VI,)
e às funções social e ecológica da propriedade.
5. O
o, caput, inciso I, da
mantém-se hígido no
art. 4
Lei n. 12.651/2012
sistema normativo federal, após os julgamentos da ADC n. 42 e das ADIs ns.
4.901, 4.902, 4.903 e 4.937.
6. A disciplina da extensão das faixas marginais a cursos d'água no
meio urbano foi apreciada inicialmente nesta Corte Superior no julgamento
do
Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp 1.518.490/SC,
DJe de
precedente esse que solucionou, especificamente, a
15/10/2019,
antinomia entre a norma do antigo Código Florestal (art. 2o da
e a norma da Lei de Parcelamento do Solo Urbano (art.
Lei n. 4.771/1965)
4o, III, da
, com a afirmação de que o normativo do antigo
Lei n. 6.766/1976)
Código Florestal é o que deve disciplinar a largura mínima das faixas
marginais ao longo dos cursos d'água no meio urbano. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54493084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:32
Código de Controle do Documento: 4fb1ffb3-5b33-44a3-840d-8991a452a0b5

Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
REsp 1.505.083/SC,
DJe
AgInt no
Rel. Min. Gurgel de Faria,
10/12/2018;
REsp 1.484.153/SC,
Primeira Turma, DJe
Rel. Min. Og
19/12/2018; REsp 1.546.415/SC,
Fernandes, Segunda Turma, DJe
e AgInt no
28/2/2019;
REsp 1.542.756/SC,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 2/4/2019.
7. Exsurge inarredável que a norma inserta no novo Código Florestal
(art. 4o, caput, inciso I), ao prever medidas mínimas superiores para as
faixas marginais de qualquer curso dágua natural perene e intermitente,
sendo especial e específica para o caso em face do previsto no
o, III, da
art. 4
é a que deve reger a proteção das APPs ciliares ou
Lei n. 6.766/1976,
ripárias em áreas urbanas consolidadas, espaços territoriais especialmente
protegidos (art. 225, III, da
), que não se condicionam a fronteiras
CF/1988
entre o meio rural e o urbano.
8. A superveniência da Lei n. 13.913, de 25 de novembro de 2019, que
suprimiu a expressão "[...] salvo maiores exigências da legislação específica"
do inciso III do
o da
não afasta a aplicação do
o,
art. 4
Lei n. 6.766/1976,
art. 4
caput, e I, da
às áreas urbanas de ocupação consolidada,
Lei n. 12.651/2012
pois, pelo critério da especialidade, esse normativo do novo Código Florestal
é o que garante a mais ampla proteção ao meio ambiente, em áreas urbana
e rural, e à coletividade.
9. Tese fixada -
Na vigência do novo Código Florestal
Tema 1010/STJ:
(
, a extensão não edificável nas Áreas de Preservação
Lei n. 12.651/2012)
Permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos
caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que
disciplinado pelo seu
o, caput, inciso I, alíneas
,
,
,
e
, a fim de
art. 4
a b c d
e
assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais
especialmente protegidos e, por conseguinte, à coletividade.
10. Recurso especial conhecido e provido.
11. Acórdão sujeito ao regime previsto no
e seguintes do
art. 1.036
CPC/2015.
(
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 1.770.760/SC,
Seção, julgado em
DJe de
)
28/4/2021,
10/5/2021.

Conforme destaquei na decisão agravada, não é possível afastar a
aplicação do Tema Repetitivo
ainda que o curso d'água seja canalizado,
1.010/STJ,
como no presente caso, porque a intervenção antrópica não é capaz de anular a
finalidade da área de proteção ambiental.
Nesse mesmo sentido:
DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO DE
ÁREA AMBIENTAL DEGRADADA. VIOLAÇÃO DO
II, DO CPC.
ART. 1.022,
NÃO OCORRÊNCIA. CONTRARIEDADE AO
o, CAPUT E INC. I,
ART. 4
ALÍNEA "A", DA
RECUO DE EDIFICAÇÃO.
LEI No 12.651/2012.
EXISTÊNCIA DE CURSO D"ÁGUA CANALIZADO. ÁREA URBANA
CONSOLIDADA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP)
CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO FLORESTAL. TEMA 1.010
DO STJ. SÚMULA 613 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA54493084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:32
Código de Controle do Documento: 4fb1ffb3-5b33-44a3-840d-8991a452a0b5

2. A questão em discussão consiste em saber se a legislação local
pode prevalecer sobre o Código Florestal na definição de faixas não
edificáveis em áreas urbanas consolidadas, considerando a canalização de
cursos d’água.
III. Razões de decidir
3. A legislação local não pode reduzir o patamar de proteção
ambiental estabelecido pelo Código Florestal, que confere uma
proteção mínima às margens dos cursos d’água.
4. A tese firmada no
estabelece que a extensão
Tema 1.010/STJ
não edificável nas Áreas de Preservação Permanente deve respeitar o
Código Florestal, independentemente da canalização dos cursos d’
água.
5. A antropização de áreas urbanas não justifica o afastamento da
proteção em Áreas de Preservação Permanente. Situações consolidadas
não podem ser utilizadas como justificativa para a perenização de infrações
às leis de preservação ambiental, não havendo falar em teoria do fato
consumado em relação à proteção ao meio ambiente, conforme já fixado na
"Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado
Súmula 613/STJ:
em tema de Direito Ambiental".
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Recurso parcialmente provido para
determinar o retorno dos autos à origem a fim de que se aplique o
o da
art. 4
em conformidade com a tese firmada no julgamento do
Lei n. 12.651/2012
Tema n. 1.010/STJ.
Tese de julgamento: 1. A legislação local não pode reduzir o patamar
de proteção ambiental estabelecido pelo Código Florestal.
2. A extensão não edificável nas Áreas de Preservação Permanente
deve respeitar o Código Florestal, independentemente da canalização dos
cursos d’água. Súmula 613/STJ:
"Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de
Direito Ambiental".
Dispositivos relevantes citados:
o;
Lei n. 12.651/2012, art. 4
o, III-B;
Lei n. 6.766/1979, art. 4
Lei n. 13.465/2017, art. 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min.
REsp 1.770.760/SC,
Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de
STJ, REsp
10/5/2021;
2.207.602, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 16/06/2025.
(
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.213.366/SC,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
sem
15/10/2025,
20/10/2025,
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. DELIMITAÇÃO DA EXTENSÃO DA FAIXA NÃO
EDIFICÁVEL. CURSO D'ÁGUA CANALIZADO. TEMA 1.010 DO STJ.
CÓDIGO FLORESTAL. NORMA MAIS PROTETIVA AO MEIO AMBIENTE.
OBSERVÂNCIA.
1. Mandado de segurança em que se objetiva o afastamento da
exigência do recuo de 30 metros do leito de curso d'água retificado e
canalizado, prevista no
o do Código Florestal.
art. 4
2. O Tribunal estadual entendeu que o caso não se amolda ao Tema
1.010 do STJ, pois "área que se busca preservar impondo-se o recuo da
construção em relação ao corpo hídrico não mais exerce suas funções
Documento eletrônico VDA54493084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:32
Código de Controle do Documento: 4fb1ffb3-5b33-44a3-840d-8991a452a0b5

ambientais, motivo por que resta descaracterizada a APP e, por consectário,
a exigência de observância de área non aedificandi."
3. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos
Especiais n.

e
Rel. Ministro
1.770.760/SC, 1.770.808/SC
1.770.967/SC,
Benedito Gonçalves, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos, fixou o
entendimento de que, "na vigência do novo Código Florestal (
, a extensão não edificável nas Áreas de Preservação
Lei n. 12.651/2012)
Permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos
caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que
disciplinado pelo seu
o, caput, inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d" e "e", a
art. 4
fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços
territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, à coletividade"
(Tema 1.010).
4. Ambas as Turmas da Primeira Seção do STJ entendem que a
orientação firmada na tese repetitiva (Tema 1.010) se aplica nos casos
em que o corpo d'água sofreu alteração antrópica e se acha canalizado,
tubulado ou retificado em seu curso natural, pois a intervenção
humana do corpo hídrico não desnatura o seu caráter de área de
proteção ambiental, notadamente quando a tese qualificada determina
que o
o da
deve ser aplicado a "qualquer curso
art. 4
Lei n. 12.651/2012
.
d'água", não havendo exceção quanto aos cursos d'água canalizados
5. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à
origem, a fim de que a controvérsia seja examinada com base nos
parâmetros do
o da
art. 4
Lei n. 12.651/2012.
(
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.083.991/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
sem destaque no original.)
2/9/2025,
10/9/2025,

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54493084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:32
Código de Controle do Documento: 4fb1ffb3-5b33-44a3-840d-8991a452a0b5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.169.380 / SC
Número Registro: 2024/0341044-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
09025986120188240054 82018003568901 9025986120188240054
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: WERK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
OUTRO NOME : WERK EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE WALTRICK RATES - SC014636
JOAO GABRIEL DE REZENDE CORREA PIMENTA - SC027114
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE RIO DO SUL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WERK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
OUTRO
NOME
: WERK EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : ALEXANDRE WALTRICK RATES - SC014636
JOAO GABRIEL DE REZENDE CORREA PIMENTA - SC027114
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA55100230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:44:05
Código de Controle do Documento: 80fe23d5-f607-4fd4-a9e8-0af271b6b0f4

INTERES.
: MUNICIPIO DE RIO DO SUL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:44:05
Código de Controle do Documento: 80fe23d5-f607-4fd4-a9e8-0af271b6b0f4